Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001833-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por VALERIANO FRANCISCO DE SALES e OUTROS em virtude da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Os Embargantes alegam que o decisum é omisso, haja vista a existência de provas quanto à revelia do Embargado Adriano Sales.
Aduz que já foi reconhecida como grave a infração cometida pelo Embargado Adriano Sales, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1010580-31.2019.8.11.0000, razão pela qual a plausibilidade do direito invocado está firmada no art. 1.030 do Código Civil.
Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento destes Aclaratórios.
Sem manifestação do Embargado, haja vista a ausência de angularização processual no Instrumental.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que VALERIANO SALES E OUTROS interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente n.o 1005404-33.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores/Agravantes, que consistia em desobrigar o 1.o Agravado (Adriano Sales) de anuir às decisões e procedimentos cotidianos na empresa INBESP (2.a Agravante).
Nas razões recursais, afirmaram que o pedido para desobrigar o Recorrente Valeriano Sales de obter a anuência do Agravado Adriano Sales para o exercício das atividades da empresa INBESP, encontra respaldo no art. 1.030 do Código Civil.
Salientou que já foi reconhecida a falta grave praticada pelo Embargado Adriano Sales nos contratos sociais das empresas Embargantes, o que, de conseguinte, autoriza sua exclusão do quadro societário.
Noticiou que Adriano Sales foi considerado revel na Instância singela.
Forte nesses argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal “para desobrigar anuência do 1.o Agravado e sócio das empresas Agravante, Adriano Sales, nas decisões e procedimentos cotidianos da gestão da empresa INBESP, perante órgãos públicos e instituições privadas”.
O pleito foi indeferido, ante a falta dos requisitos obrigatórios.
Os Recorrentes (Valério Sales e Outros) opuseram estes Aclaratórios, sob a alegação de que o decisum é omisso, haja vista a existência de prova acerca da revelia do Embargado Adriano Sales.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Para a antecipação da tutela recursal, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC, é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Consoante exposto na decisão unipessoal, a tutela jurídica pretendida pelos Embargantes consiste em desobrigar o Recorrente Valeriano Sales de obter a anuência do Embargado Adriano Sales nas atividades da empresa INBESP.
Da leitura da petição inicial do Agravo de Instrumento extrai-se que a referida tese se escora, tão somente, na regra do art. 1.030 do Código Civil.
Ocorre, todavia, que este dispositivo preconiza sobre a exclusão do sócio do quadro societário, o que em nada se relaciona ao pedido de urgência formulado pelos Agravantes/Embargantes e, portanto, esvazia a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, a simples afirmação acerca do risco decorrente da manutenção da decisão singular sem, contudo, o encarte de provas sobre tal alegação não atende a exigência do dispositivo processual, ou seja, do art. 1.019, I do CPC.
Assim, é perfeitamente possível concluir que os requisitos exigidos no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil não foram comprovados, razão pela qual a decisão invectivada indeferiu, com clareza de fundamentos, o pedido de antecipação da tutela recursal aos Agravantes, ora Embargantes.
Vale ressaltar que para concessão da tutela de urgência é exigida a presença dos DOIS requisitos: a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de maneira que a falta de qualquer um deles impede o deferimento da liminar recursal.
Logo, diferente que afirma os Embargantes, tem-se que o pedido liminar não foi concedido tendo em vista a falta dos requisitos acima mencionados e não pela falta de prova da decretação da revelia do Embargado Adriano Sales.
Nesse viés, não há que se falar em omissão da decisão combatida quando, na verdade, o que se tem é o inconformismo da Embargante com o resultado obtido na fase de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento.
É de bom alvitre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido liminar, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
In casu, conclui-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie. De outro lado, mostra-se evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao indeferimento citado.
Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá,03 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora